Tribunal: TJES
Processo: 5013403-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013403-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDER DE PAULA DAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Falta grave. Posse de substância entorpecente em estabelecimento prisional. Regularidade do procedimento administrativo disciplinar. Presunção de inocência e devido processo legal. Inexistência de nulidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos da execução nº 0025879-41.2015.8.08.0048, que reconheceu a prática de falta grave (posse de substância entorpecente no interior do estabelecimento prisional) e aplicou as sanções previstas no art. 127 da Lei de Execução Penal. A defesa alegou ausência de prova suficiente, violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, postulando o afastamento da falta grave e o restabelecimento dos benefícios executórios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a examinar:

(i) se há elementos suficientes para comprovar a materialidade e autoria da falta grave imputada; e

(ii) se a imposição de sanções administrativas na execução penal exige o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir

3. A infração disciplinar foi regularmente apurada mediante procedimento administrativo disciplinar, com realização de audiência de justificação (art. 118, §2º, LEP), na qual foram assegurados contraditório e ampla defesa, inclusive com acompanhamento por advogada.

4. Consta nos autos auto de apreensão lavrado por agentes penitenciários, laudo toxicológico confirmando tratar-se de substância entorpecente, bem como sentença penal condenatória (ainda não transitada em julgado) em ação criminal correlata, o que reforça a idoneidade do juízo administrativo.

5. A jurisprudência pacífica admite a imposição de sanção disciplinar pelo cometimento de fato definido como crime doloso, nos termos do art. 52 da LEP, independentemente do trânsito em julgado da condenação.

6. Não se verifica violação aos princípios constitucionais invocados, estando a decisão recorrida devidamente fundamentada e amparada em prova robusta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que reconheceu a falta grave e aplicou as sanções do art. 127 da LEP, notadamente a perda de até 1/3 dos dias remidos e a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
EDER DE PAULA ADÃO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos da execução nº 0025879-41.2015.8.08.0048, que reconheceu a prática de falta grave, consubstanciada na posse de substância entorpecente dentro do estabelecimento prisional, fato ocorrido em 15 de outubro de 2023, ocasião em que o reeducando retornava de atividade laboral externa.

Como consequência, o juízo a quo determinou a interrupção do regime de cumprimento de pena a partir da data da infração disciplinar, bem como a perda de 1/3 dos dias remidos até então conquistados pelo apenado.

Nas razões recursais, a defesa técnica do agravante sustenta, em síntese, a ausência de provas idôneas a demonstrar a prática da falta grave, alegando que a decisão estaria desprovida de fundamentação suficiente e não teria observado o devido processo legal na apuração da conduta imputada ao sentenciado.

Argumenta ainda que não se pode reconhecer administrativamente a prática de falta grave com base apenas na existência de sindicância e de elementos indiciários, sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, sob pena de se violar o princípio da presunção de inocência.

A defesa pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada, com a consequente absolvição do agravante na esfera executória e restabelecimento das benesses eventualmente perdidas.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

O Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013403-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDER DE PAULA DAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIAS GUIMARAES MOTTA - ES27570-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por EDER DE PAULA ADÃO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos da execução nº 0025879-41.2015.8.08.0048, que reconheceu a prática de falta grave, consubstanciada na posse de substância entorpecente dentro do estabelecimento prisional, fato ocorrido em 15 de outubro de 2023, ocasião em que o reeducando retornava de atividade laboral externa.

A defesa do agravante sustenta que a decisão combatida carece de suporte probatório, afirmando não haver nos autos elementos suficientes a demonstrar a autoria ou a materialidade da conduta infracional.

Invoca, ainda, a inobservância dos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, argumentando que a imposição de sanções administrativas no âmbito da execução penal não poderia decorrer de fatos ainda não definitivamente julgados na esfera penal.

Postula, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da ausência de falta grave e o restabelecimento das benesses executórias.

A tese, no entanto, não encontra amparo nos autos.

De plano, cumpre registrar que a falta grave imputada ao reeducando — posse de substância entorpecente — foi devidamente apurada em sede de procedimento administrativo disciplinar, com a realização de audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, em que se assegurou ao apenado o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, com acompanhamento de advogada regularmente constituída.

Na referida audiência, conforme registrado, o reeducando foi ouvido e afirmou, em sua autodefesa, que
“não sabia que a substância estava entre seus pertences e que poderia ter sido vítima de armação por outros internos”
.

Entretanto, quando questionado sobre o fato de ter retornado do trabalho externo naquele mesmo dia, e sobre a possibilidade de contato com o material apreendido fora do presídio, o reeducando limitou-se a responder que
“não lembrava exatamente de ter mexido na bolsa onde foi encontrado o invólucro”,
adotando postura evasiva e sem fornecer qualquer explicação concreta para a posse da droga.

Tal narrativa foi rechaçada de forma fundamentada pelo Juízo de origem, à luz da prova objetiva produzida nos autos.

Com efeito, consta nos autos o auto de apreensão lavrado pelos agentes penitenciários, dando conta de que, no retorno do apenado do trabalho externo, foi realizada vistoria de rotina, ocasião em que se encontrou, em sua mochila,
“um invólucro plástico contendo substância de coloração esverdeada, com odor e aspecto típicos de Cannabis sativa (maconha)”.

A substância foi submetida a exame toxicológico, cujo laudo técnico confirmou tratar-se de entorpecente ilícito, em consonância com os termos da Lei nº 11.343/06.

Não bastasse, os mesmos fatos ensejaram o oferecimento de denúncia criminal nos autos da Ação Penal nº 0007610-12.2023.8.08.0035, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, da qual sobreveio sentença penal condenatória, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei de Drogas, com pena fixada em 08 anos e 02 meses de reclusão.

Tal condenação, ainda que não transitada em julgado, reforça a higidez do juízo administrativo realizado no âmbito da execução penal.

Não procede, pois, a alegação de ausência de materialidade ou autoria, tampouco há que se falar em nulidade da decisão por violação ao princípio da presunção de inocência.

Nos termos do que dispõe o art. 52 da Lei de Execução Penal, a sanção disciplinar pode ser imposta pelo simples cometimento de “fato definido como crime doloso”, sendo desnecessário o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

No caso em exame, verifica-se que todas as garantias legais foram respeitadas.

A audiência de justificação foi regularmente realizada, a defesa teve acesso aos autos e oportunidade de apresentar alegações finais, sendo que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em prova documental robusta.

Ademais, não se vislumbra qualquer elemento que afaste a presunção de legitimidade do ato administrativo judicial praticado no bojo da execução penal.

Portanto, reconhecida a prática de falta grave por parte do apenado, impõe-se a manutenção das sanções aplicadas, nos exatos termos do art. 127 da LEP, notadamente a interrupção do lapso para a progressão de regime e a perda de até 1/3 dos dias remidos, por expressa previsão legal.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.